Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-68.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 573 DO STJ. MÉRITO. HONORÁRIOS. sucumbência recíproca e desproporcional. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do enunciado de súmula no 573 do STJ, “Nas ações de indenização decorrentes de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução.”.

2. Proposta a demanda antes do transcurso do prazo de três anos a que alude o artigo 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil, não há falar em prescrição da pretensão autoral.

3. A aplicação do princípio da sucumbência é extraída das regras contidas no art. 85, caput, do CPC/15, que nem sempre são capazes de solucionar, com justiça, a questão relativa à fixação dos honorários devidos pelas partes.

4. A parcial procedência do pedido não enseja automaticamente a constatação de sucumbência recíproca, devendo ser averiguado especificamente o resultado individual obtido pelas partes, com a identificação de qual delas restou vencida e em que proporção.

5. No caso em apreço, verifica-se que houve sucumbência recíproca e desproporcional, razão pela qual deve ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados em 19% (dezenove por cento) para a Ré e 81% (oitenta e um por cento) para o Autor.

6. Apelação conhecida e não provida. Prejudicial de prescrição rejeitada.